Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-52.2019.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000915-52.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEBSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.008.444-70 (APELADO), THIAGO DA ROCHA RAMOS - CPF: 040.110.011-12 (APELADO), TAYRON BRUNO JUSTINO GOMES - CPF: 062.147.281-67 (APELADO), BARBARA BINSFELD FURLAN - CPF: 055.967.361-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY JUNIOR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 062.941.411-41 (APELADO), EDIMAR ASSIS DOS SANTOS - CPF: 825.943.411-34 (APELADO), KATELIN KAIPPERS DOS SANTOS - CPF: 061.201.681-17 (APELADO), JOSE INACIO MARQUES AMES - CPF: 039.528.741-32 (APELANTE), WALBER ALVES DUARTE JUNIOR - CPF: 061.184.311-08 (APELANTE), PABLO PIRES DE SOUZA - CPF: 072.929.121-92 (APELANTE), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), LUCIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 550.960.771-87 (VÍTIMA), JOSE INACIO MARQUES AMES - CPF: 039.528.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WALBER ALVES DUARTE JUNIOR - CPF: 061.184.311-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO PIRES DE SOUZA - CPF: 072.929.121-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS À ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE E

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NÃO COMPROVADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA – DECLARAÇÕES DA ADOLESCENTE E TESTEMUNHAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - ARESTO DO TJMT - CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO – COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA -
RECURSO MINISTERIAL
– DOBRO DE VELOCIDADE PERMITIDA, MORTE DA VÍTIMA DEIXOU 3 FILHAS E APELANTE QUE “
FURAVA” ROTINEIRAMENTE AS VIAS PREFERENCIAIS DA CIDADE, DIRIGINDO SEMPRE EM ALTA VELOCIDADE, OCASIONANDO PERIGO A TODA A COMUNIDADE
– PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE –
VELOCIDADE
MUITO ACIMA DO PERMITIDO PARA A VIA [89,3 KM/H] – MENOR VISIBILIDADE DA VÍTIMA E POSSIBILIDADE DE REAÇÃO PARA EVITAR O ACIDENTE – CONSEQUÊNCIAS – VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS MAIORES DE IDADE - CONSEQUÊNCIAS NATURAIS DO DELITO – ENTENDIMENTO DO STJ – MAJORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS – DIREÇÃO PERIGOSA – PRÁTICA DE “
ROLETA RUSSA
”

- ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – VALORAÇÃO NEGATIVA - JULGADOS DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O delito previsto no art. 243 do ECA caracteriza-se quando o agente disponibiliza bebida alcoólica a adolescente, de qualquer forma, ainda que gratuitamente (TJMT, Ap nº14074/2017).

“
Se demonstrado convincentemente nos autos, que o apelante forneceu
bebida
alcóolica a uma das ofendidas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória do crime de Fornecimento de
Bebida
Alcoólica para
menor
”
(TJMT, AP 0000162-55.2020.8.11.0052).

Para comprovação da embriaguez, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio de prova testemunhal (STJ, RHC 51528/PE; TJMT, AP nº 168411/2015). Ou seja, a ausência de exame de alcoolemia ou de laudo clínico, por si só, não afasta a caracterização da qualificadora de condução sob influência de álcool.

“[...]

para os fins do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente nível alcoólico tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez
” (TJDFT, AP N.U 0709395-93.2020.8.07.0004).

“
Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas vetoriais da culpabilidade [...], na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta. 4. Na hipótese, constatam-se duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que denotam maior desvalor ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor: a culpabilidade, decorrente da maior reprovabilidade da conduta do agente, que trafegava em altíssima velocidade [...]
” (STJ, AgRg no REsp 1185549/RJ).

O c. STJ possui entendimento que essa circunstância pode ser “
valorada negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
”. (HC n. 645.285/PE)

“
[...]
o
impacto da perda nos familiares da ofendida é uma consequência natural à morte de um ente querido, devido aos laços de afinidade e, considerando que in casu, a vítima não deixou
filhos
menores de idade, que certamente seriam mais atingidos com o fatídico acontecimento, não há como exasperar a pena-base com tais argumentos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2532315/MG).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

Recurso defensivo desprovido.

Recurso ministerial provido parcialmente para readequar as penas a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000915-52.2019.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PABLO PIRES DE SOUZA

APELADOS(S): PABLO PIRES DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por PABLO PIRES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe N.U 0000915-52.2019.8.11.0050), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituídas por duas penas restritivas de direito, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos - art. 302, § 3º, do CTB e art. 243,
caput
, do ECA - (ID 197503694).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS sustenta que: 1) “
há elevado grau de culpabilidade na conduta do apenado, dado que, na ocasião do fato, invadiu o cruzamento da via preferencial, em elevada velocidade (mais do que o dobro da permitida)”
; 2) “
a ação do increpado deixou 03 filhas órfãs, sendo que uma dependia da ofendida para sobreviver
”; 3) as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis, porque o apelado “
praticava roleta-russa na rodovias da cidade, ocasionando perigo a toda a comunidade”.

Pede o provimento para que a pena-base seja exasperada (ID 197503696).

PABLO PIRES DE SOUZA alega que: 1) as provas seriam insuficientes quanto ao fornecimento de bebida alcoólica para adolescente; 2)
a condução de veículo automotor sob influência de álcool não estaria comprovada.

Pede o provimento para que seja absolvido do fornecimento de bebida alcóolica para adolescente e afastada a qualificadora e, por consequência, reduzida a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor (ID 197503762).

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS e
PABLO PIRES DE SOUZA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (
IDs 197503764 e
215161190
).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, por entender que “
os elementos constantes nos autos evidenciam que o apelante praticou a conduta criminosa descrita no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que se falar na sua absolvição [...] ao contrário do que aduz a defesa, resta mais que demonstrado pelo conjunto probatório coeso e consistente, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que o acusado consumiu bebida alcóolica e na sequência conduziu veículo automotor nas vias públicas da cidade [...]a culpabilidade do réu não é inerente ao tipo penal em comento, devendo ser negativada tal circunstância [...] resta evidente que o modo de agir do apelado, influenciou diretamente na gravidade da colisão, razão pela qual merece guarida a alegação do órgão ministerial, no sentido de que o vetor das circunstâncias do crime deve ser negativado [...]o desamparo afetivo decorrente da morte da mãe deve ser considerado para a negativação da referida circunstância judicial, visto que se trata de consequência danosa que transcende aquelas ordinárias e próprias do tipo penal em análise, autorizando, por conseguinte, o recrudescimento da sanção basilar do apelado”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – IDs 203565167/ 219517689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1 – Nos dias 26 e 27 de janeiro de 2019, Empresa Guimag, em Campo Novo do Parecis (MT) PABLO PIRES SOUZA, JOSÉ INACIO MARQUES AMES e WALBER ALVES DUARTE JUNIOR forneceram e serviram uísque (bebida alcoólica) as adolescentes Ana Laura Godinho Canterle (nascida no dia 05/04/2001) e Barba Binsfeld Furlan (nascida no dia 05/07/2002) [...]

Fato 2 – Na sequência, em vias públicas de Campo Novo do Parecis (MT), JOSE INACIO MARQUES AMES conduziu veículo automotor GM Celta com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, tendo como passageiros WALBER ALVES DUARTE JUNIOR e Barba Binsfeld Furlan.

Fato 3 – No dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 06h00, no cruzamento entre a Rua Tito Lívio e Rua Goiânia, em Campo Novo do Parecis (MT), PABLO PIRES SOUZA praticou homicídio culposo da direção de veículo automotor, em que foi vítima Lucia Fernandes da Silva. [...]

Assim agindo, PABLO PIRES SOUZA praticou as condutas descritas no artigo 243 da Lei n2 8.069/90 e no artigo 302, § 32, da Lei n2 9.503/97, c/c o artigo 69 do Código Penal, JOSE INACIO MARQUES AMES praticou as condutas previstas no artigo 243 da Lei n2 8.069/90 e no artigo 306 da Lei n2 9.503/97, c/c o artigo 69 do Código Penal, e WALBER ALVES DUARTE JUNIOR praticou a conduta definida no artigo 243 da Lei n28.069/90,”
(Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de Justiça – ID 197503174 de fls. 12/16)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Do delito previsto no art. 243 da Lei nº 8.069/90

[...]Pois bem. A materialidade do crime emerge comprovada nos autos consoante o boletim de ocorrência, sucessivos relatórios e pela prova oral produzida durante o crivo judicial.

A autoria, por sua vez, é igualmente certa, em especial pela prova testemunhal produzida durante a instrução processual, que confirma a prática delitiva, pois os depoimentos das vítimas se coadunam. [...]

A despeito da negativa de autoria do réu, verifico que sua versão resta isolada dos demais elementos de provas coligidos aos autos.

A adolescente Ana Laura Godinho Canterle, declarou em juízo que foi à festa na empresa Guimag na companhia da adolescente Bárbara e dos maiores José e Walber, sendo que encontrou Pablo no referido local.[...]

Portanto, merece procedência a tese acusatória no sentido de que o réu Pablo forneceu bebida alcoólica às menores de idade. Não se pode excogitar pela deficiência probatória quando a prova produzida sob o crivo judicial confirma a prática delitiva por parte dos acusados, mormente a prova testemunhal produzida durante a instrução processual que ratifica a prova indiciária.

Do delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Pois bem.

A materialidade da conduta criminosa, com relação ao acusado ressurge inconcussa por meio do boletim de ocorrência, relatórios policiais, certidão de óbito da vítima, laudo de necropsia, laudo de exame pericial de local de acidente de tráfego e depoimentos colhidos aos autos.

Já a autoria encontra-se confirmada pelos depoimentos judiciais prestados pelas vítimas e testemunhas, os quais estão em consonância com as demais provas colhidas nos autos.

Diante desse cenário, as provas carreadas demonstram que o Acusado conduzia seu veículo de forma imprudente, causando o homicídio culposo na direção de veículo automotor em face da vítima Lucia Fernandes da Silva.

Isso porque, restou comprovado que Pablo conduzia seu veículo em velocidade incompatível com a via pública, mesmo ciente se tratar de via não preferencial, ou seja, que exige uma cautela redobrada do motorista na condução veicular.[...]

Desta forma, conforme relatado pelo próprio acusado, o acidente ocorreu no cruzamento, afirmando que estava distraído conversando quando aconteceu a colisão, argumentando que ao ver o veículo observo que este estava com o farol desligado. Ademais, o laudo realizado pela POLITEC demonstrou que o acusado conduzia o veículo em alta velocidade ao ingressar no cruzamento. A perícia concluiu que antes da colisão, o acusado apresentava a velocidade de 89,3 km/h, enquanto o veículo em que a vítima estava trafegava na velocidade de 24,6 km/h, bem como no instante da colisão constou a velocidade de 69,6 km/h no veículo do réu e 26,6 km/h no outro veículo.

Assim, não há dúvida quanto à configuração do delito em razão do consistente arcabouço probatório, que aponta para a imprudência e negligencia do acusado, que deixou de dar a preferência ao veículo onde estava a vítima, haja vista que a via era sinalizada naquela oportunidade.

Restou comprovado que o denunciado não tomou as cautelas devidas, agindo de forma negligente ao se aproximar do cruzamento de forma imprudente, pois sabendo do risco não se atentou quando se aproximou ao local, dando causa ao acidente.

Outrossim, inobstante o acusado argumentar que o farol do veículo onde a vítima se encontrava, foi aportado aos autos as imagens do local do acidente, indicando que na rua onde o acusado trafegava possuía a placa de sinalização de “PARE”. [...]

Pelo exposto, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, notadamente pelo interrogatório do acusado, declarações das testemunhas e o boletim de ocorrência, a condenação é medida que se impõe.

Assim, não há dúvida quanto à configuração do delito em razão do consistente arcabouço probatório, que aponta para a imprudência e negligencia do acusado, que ao se aproximar do cruzamento ano respeitou a placa PARE existente.

Em suma, restou comprovado que o acusado não tomou as cautelas devidas, agindo de forma imprudente por não respeitar a sinalização de transito, pois não parou o veículo antes de entrar na via, atingindo o veículo em qe a vítima estava. [...]

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu PABLO PIRES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, pela infração do artigo 243 do ECA e art. 302, § 3º, do CTB, c/c art. 69 do CP. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, 3]

1ª FASE – PENA BASE Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – a pela certidão de antecedentes criminais o réu é portador de bons antecedentes; c) conduta social e personalidade do agente - não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva; e) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase de aplicação da pena, tenho por bem fixar a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES Dos autos, observa-se a atenuante genérica inserta artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado era menor de 20 (vinte) anos na data do fato. Vale dizer, por ter nascido em 12/02/1999, em 27 e 27/01/2019 possuía 19 anos de idade.

No entanto, é de todo sabido que na presente fase da dosimetria da pena, esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para o delito, motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que o acusado faria jus. A pena permanece no mínimo legal, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão.

3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, cuja pena torno definitiva.

Calcada no preceito secundário do crime previsto no artigo 302, § 3º do CTB, aplico-lhe ainda, a pena de suspensão de sua habilitação ou do direito de se obter a habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.

DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69 DO CP

Em consonância com o disposto no artigo 69 do CP, somo as penas aplicadas ao acusado, tornando-a definitiva 02 (dois) anos de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de 05 (cinco) ano de reclusão e a suspensão da habilitação ou direito de se obter habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 05 (cinco) anos.”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - ID 197503694)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas na Certidão de óbtio da vítima (fls. 28), Laudo Pericial nº 709.1.01.2019.002035-01 - Necropsia (fls. 114), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (fls. 119), anexos fotográficos (fls. 121/124) e Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Tráfego (fls. 125), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edimar Assis dos Santos, esposo da vítima (fls. 26), Ana Laura Godinho Canterle, adolescente (fls. 38 e 73), Klebson dos Santos Silva, testemunha (fls. 40), Thiago da Rocha Ramos, testemunha (fls. 42), Wesley Junior Bispo de Oliveira, testemunha (fls. 44), Enderson Lucas Oliveira da Silva, testemunha (fls. 47), Tayron Bruno Justino Gomes, testemunha (fls. 49), Juliano Tusk, testemunha (fls. 52), José Inácio Marques Ames, testemunha (fls. 54), Edimar Assis dos Santos, testemunha (fls. 66), Katelin Kaippers dos Santos, testemunha (fls. 68), Ludmilla Fernandes da Silva, testemunha (fls. 70), Evanildo de Arruda Rodrgiues, testemunha (fls. 74), Vinicius Benjamim Sabbi, testemunha (fls. 75), Tainara Bianca da Costa, testemunha (fls. 77), Bárbara Binsfeld Furlan, adolescente (fls. 96), e interrogados José Inácio Marques Ames, corréu (fls. 83), e Walber Alves Duarte Junior, corréu (fls. 89), PABLO PIRES DE SOUZA, apelante/apelado (fls. 203).

Em Juízo, colheram-se as declarações das adolescentes Bárbara Binsfeld Furlan e Ana Laura Godinho Canterle, das testemunhas Edimar Assis dos Santos, Klebson dos Santos Silva, Tayron Bruno Justino Gomes, Katelin Kaippers dos Santos e Vinicius Benjamim Sabbi, bem como procederam-se os interrogatórios dos corréus e do apelante/apelado (Relatório de Mídias – ID 197503676)

Dito isso, aprecia-se primeiro o recurso defensivo, o qual se insurge sobre a autoria quanto ao fornecimento de bebida alcoólica para adolescente e ausência de teste etílico para caracterizar a qualificadora de direção sobre influência de álcool.

Extraem-se das declarações, em ambas as fases de persecução penal, de Ana Laura Godinho Canterle [adolescente de 16 (dezesseis) anos] que, em 26.1.2019, por volta de 22h30, até 4h30 do dia seguinte [27.1.2019], se dirigiu até o estabelecimento comercial “Guimag”, situado à rodovia BR-364, bairro Olenka, em Campo Novo do Parecis/MT, onde estava sendo realizada uma festa. Ao chegar no local, “
ingeriu whisky”
fornecido por PABLO PIRES DE SOUZA [apelante/apelado].

Essas declarações estão corroboradas pela testemunha Vinicius Benjamim Sabbi, o qual afirmou, em Juízo, ter realizado a festa no local e visualizado o apelante/apelado bebendo “whisky” com a adolescente.

O delito previsto no art. 243 do ECA caracteriza-se quando o agente disponibiliza bebida alcoólica a adolescente, de qualquer forma, ainda que gratuitamente (TJMT, Ap nº14074/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.2.2018).

No contexto, as provas colhidas são suficientes
para responsabilização penal do apelante/apelado.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Se demonstrado convincentemente nos autos, que o apelante forneceu
bebida
alcóolica a uma das ofendidas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória do crime de Fornecimento de
Bebida
Alcoólica para
menor
.”
(TJMT, AP 0000162-55.2020.8.11.0052, Relator: Des. Rondo Bassil Dower Filho – 16.4.2024).

Por sua vez, verifica-se que, por volta das 6h00,
o apelante/apelado conduziu seu veículo [GM Montana, placas OAB-8626], em alta velocidade [89,3 km/h], acima da permitida [40km/h], no sentido da rua Severino Euflausino de Lima, bairro Nossa Sra. Aparecida, momento em que não respeitou a placa de “pare” e colidiu com o veículo Fiat Uno, placa JZJ-1230, que se encontrava à via preferencial [Rua Tito Lívio]. Em decorrência da colisão, Edimar Assis dos Santos [condutor] e Lucia Fernandes da Silva [vítima] foram arremessados para fora do veículo.

A vítima faleceu logo após o acidente automobilístico, em decorrência de
“politraumatismo”
, consoante Laudo Pericial - Necropsia nº 709.1.01.2019.002035-01 (ID 165207920 - fls. 118).

Observa-se que a adolescente Ana Laura Godinho Canterle estava no banco de passageiro do veículo de PABLO PIRES DE SOUZA, e afirmou, tanto na fase policial, quanto em Juízo, que ele ingeriu bebidas alcoólicas “
na festa
” e, na sequência, conduziu o veículo em alta velocidade, causando o posterior acidente.

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos da testemunha Tayron Bruno Justino Gomes, o qual relatou, na Delegacia de Polícia, que, aproximadamente às 4h00, na “Conveniência Serve”, visualizou o apelante/apelado ingerir “cerveja”.

E mais. As testemunhas Enderson Lucas Oliveira da Silva e Klebson dos Santos declararam que, após o acidente, ele “
exalava odor etílico e aparentava estar bêbado [...] estava sob efeito de álcool
” (fls. 40/47).

Para

comprovação da embriaguez, admite-se a prova testemunhal,
motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova
(STJ, RHC 51528/PE, Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014
; TJMT, AP nº 168411/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016
). Ou seja, a
ausência de exame de alcoolemia ou de laudo clínico, por si só, não afasta a caracterização da qualificadora de condução sob influência de álcool.

No caso, as declarações das testemunhas e da adolescente [passageira do veículo do apelante],
mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor sob influência de álcool.

Registre-se que, “
para os fins do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente nível alcoólico tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez
” (TJDFT, AP N.U 0709395-93.2020.8.07.0004).

Portanto, a qualificadora [condução de veículo automotor sob influência de álcool] deve ser mantida (CTB, art. 302, § 3º).

Exauridos os argumentos defensivos, passa-se à análise do apelo interposto pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, que versa sobre a pena base do homicídio culposo.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

No tocante à culpabilidade, nota-se que PABLO PIRES DE SOUZA desenvolveu velocidade muito acima do permitido para a via [89,3 km/h],

diminuindo a possibilidade de qualquer reação da vítima para que o acidente fosse evitado.

Nesse sentido, o c. STJ assentou:

“
Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas vetoriais da culpabilidade [...], na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta. 4. Na hipótese, constatam-se duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que denotam maior desvalor ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor: a culpabilidade, decorrente da maior reprovabilidade da conduta do agente, que trafegava em altíssima velocidade [...]
” (AgRg no REsp 1185549/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.11.2015).

Logo, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.

Por sua vez, o c. STJ possui entendimento que as consequências do crime podem ser “
valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
”. (HC n. 645.285/PE, Relatora: Min.(a) Laurita Vaz, Sexta Turma – 4.4.2022)

Todavia, a vítima deixou “
3 (três) filhos, todos maiores e capazes
”, consoante Certidão de Óbito (fls. 28).

Além disso, o companheiro da vítima Edimar Assis dos Santos afirmou, em Juízo, que 2 (duas) das filhas da vítima trabalhavam, à época dos fatos. Ao passo que a mais jovem era estudante e recebeu pensão durante 4 (quatro) anos, de modo a não demonstrar eventual desamparo econômico como consequência da morte da vítima.

Com efeito, “o
impacto da perda nos familiares da ofendida é uma consequência natural à morte de um ente querido, devido aos laços de afinidade e, considerando que in casu, a vítima não deixou
filhos
menores de idade, que certamente seriam mais atingidos com o fatídico acontecimento, não há como exasperar a pena-base com tais argumentos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2532315/MG, Relator: Des. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 28.5.2024).

Desse modo, as consequências não devem ser negativadas.

Em seu turno, o apelante praticava “roleta russa” nas ruas de Campo Novo do Parecis/MT, isto é, “
furava” rotineiramente as vias preferenciais da cidade, dirigindo sempre em alta velocidade, ocasionando perigo a toda a comunidade
”, consoante declarações das testemunhas
Thiago da Rocha Ramos, Juliano Tusk e Ana Laura Godinho Canterle, tanto em sede policial, quanto judicial,
a evidenciar elementos concretos “
que extrapolem os inerentes ao tipo penal imputado[...]”
(STJ, AgRg no REsp 1185549/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.11.2015).

Assim, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Portanto, consideradas as valorações negativas [culpabilidade e circunstâncias do crime], redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante de menoridade relativa, visto que o apelante, à época dos fatos, possuía 20 (vinte) anos de idade.

Logo, impõe-se reduzir a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no REsp 1814050 / PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019), de modo que torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão.

Reconhecido o concurso material entre os crimes homicídio culposo e fornecimento de bebidas alcoólicas para adolescente, tornam-se definitivas as penas do apelante em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 2 (dois) anos de detenção

Por fim, a pena imposta [5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 2 (dois) anos de detenção] - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
, o recurso defensivo;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
, o recurso ministerial

para
readequar as penas a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024